Tribunal: STF
Processo: MS 21852
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-18
Data de publicação: 1996-09-18

Ementa:
EMENTA:  Servidores do Banco Central. Caráter
estatutário do seu vínculo funcional, dada a incompatibilidade da
exceção estabelecida no art. 251 da Lei nº 8.112-90 com a regra
constante do art. 39, caput, da Constituição de 1988 (ADI 449,
sessão de 29-8-96).
Insubsistência do direito à moradia em imóveis de
terceiros, alugados para esse fim pela Autarquia, ante a legislação
federal proibitiva, prestigiada na decisão do órgão apontado como
coator (Tribunal de Contas da União).
Mandado de segurança indeferido por maioria.